Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO RÉU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da inércia da parte autora e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a ausência de recolhimento de custas intermediárias e de diligências para localização do bem e citação do réu configura falta de pressuposto processual que justifica a extinção do processo sem julgamento de mérito; e (ii) se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da prolação da sentença terminativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de recolhimento das custas intermediárias e de diligências eficazes para cumprimento da liminar e citação do réu inviabiliza o prosseguimento do feito, caracterizando falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
4. A extinção do processo também se justifica com base no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC, diante da inércia da parte autora por prazo superior a 30 dias, mesmo após intimação para impulsionar o feito. 4.1 A intimação pessoal é dispensável quando a parte autora é pessoa jurídica cadastrada como parceira de expedição eletrônica, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
5. A alegação de ausência de desídia não se sustenta diante da conduta reiteradamente omissiva da parte autora, que deixou de cumprir obrigações processuais essenciais à continuidade da demanda.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o; art. 6o; art. 82; art. 485, inc. III, inc. IV, § 1o. DL 911/1969, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706171-02.2024.8.07.0007, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 23.06.2025. TJDFT, APC 0705049-66.2024.8.07.0002, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 28.03.2025. TJDFT, APC 0730004-61.2024.8.07.0003, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11.03.2025.